Tribunal: TJDFT
Processo: 0734452-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIAGEM INTERNACIONAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VÔO. CANCELAMENTO POSTERIOR. OFERECIMENTO DE ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO. REALOCAÇÃO EM VOO DIVERSO. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. QUANTUM. PARÂMETROS. ADEQUAÇÃO. PRESERVAÇÃO. DANO PATRIMONIAL. HOSPEDAGEM. DIÁRIA ADQUIRIDA E NÃO UTILIZADA. PAGAMENTO. IMPUTAÇÃO AOS CONSUMIDORES. REEMBOLSO À GUISA DE INDENIZAÇÃO POR DANO EMERGENTE. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS PROBATÓRIO (CPC, ART. 373, I). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
1. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma a serem atendidos seus objetivos nucleares - compensação do ofendido, penalização do ofensor e conteúdo pedagógico - mediante a ponderação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que recomendam que seja considerada, em se tratando de dano derivado de cancelamento de voo internacional, a conduta da empresa aérea e a assistência prestada aos passageiros, por refletir na extensão do constrangimento sofrido pelas vítimas e na postura assumida pela prestadora em face da falha em que incorrera.
2. A aferição de que, conquanto caracterizada a falha imputada à prestadora de serviços de transporte aéreo derivada do cancelamento do voo que fizera o objeto do contratado, resultando em atraso de chegada ao destino, a empresa prestara assistência aos passageiros e envidara as medidas necessárias à minimização dos efeitos do havido, buscando acomodá-los em hotel, fornecendo alimentação e acomodando-os, posteriormente, em outro voo, revelando que, assumindo a falha, tentara contornar as consequências que irradiara e não afetando substancialmente o itinerário da viagem, a postura da fornecedora e os efeitos do ocorrido devem ser considerados e ponderados na mensuração da compensação do dano moral originário do havido na expressão do princípio da proporcionalidade que deve ser observado na sua modulação pecuniária.
3. Aviando os consumidores pretensão destinada à condenação da empresa de transporte aéreo à restituição do valor de diária de hotel vertido e não utilizado em razão do cancelamento do voo originalmente contratado, encerrando pretensão de indenização de dano emergente decorrente do inadimplemento em que incidira a prestadora de serviços, a comprovação do pagamento do importe correlato, traduzindo fato constitutivo do direito vindicado, consubstancia ônus que lhes ficara reservado, resultando dessa regulação que, não comprovado o fato constitutivo do direito invocado, pois não lastreado o desembolso ventilado, o pedido indenizatório deve ser rejeitado como imperativo legal coadunado com a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).
4. O desprovimento do recurso determina a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência originalmente impostos ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.